Tribunal: TCU
Processo: 016.830/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento especial das medidas de resposta à crise desencadeada pela pandemia de Covid-19 na área de Previdência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento especial das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, avalie a adoção de ações que permitam: 9.1.1. reduzir a duração das etapas anteriores à avaliação biopsicossocial e aumentar a eficácia da medida temporária de antecipação do pagamento, a exemplo: da concessão aos requerentes, durante a vigência dessa medida, de oportunidade para apresentar documento comprobatório da deficiência; da implementação de controles para assegurar que a análise administrativa dos requerimentos seja feita conforme a ordem de ingresso na fila geral de reconhecimento inicial do direito; e da promoção da automatização dessa análise e dos procedimentos de exigência dela decorrentes; 9.1.2. adequar o monitoramento da situação dos requerimentos de benefícios de prestação continuada à regra de contagem do prazo máximo de 45 dias estabelecida no art. 37 da Lei 8.742/1993, computando o desconto dos dias em que se aguarda ação dos requerentes e, quando houver despacho de mérito, a inclusão dos dias entre a data do despacho e a data do primeiro pagamento, dando-se transparência a essas informações; 9.1.3. aprimorar a alocação dos assistentes sociais da autarquia, otimizando o aproveitamento dessa força de trabalho especializada, com vistas ao alcance de maior eficácia na realização de avaliações sociais e pareceres sociais, demandados na análise de requerimentos e na revisão de benefícios de prestação continuada e de aposentadoria da pessoa com deficiência, assim como à convergência da duração dos processos concessório e de revisão de tais benefícios para os prazos estabelecidos no art. 41-A, § 5o, da Lei 8.213/1991, e nos arts. 21, caput , e 37, caput , da Lei 8.742/1993; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao (à): 9.2.1. Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19; 9.2.2. Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil; 9.2.3 Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus, da Procuradoria Geral da República; 9.2.4. Senado Federal; 9.2.5. Câmara dos Deputados; 9.2.6. Casa Civil da Presidência da República; 9.2.7. Ministério da Economia; 9.2.8. Ministério da Cidadania; 9.2.9. Instituto Nacional do Seguro Social; 9.2.10. Conselho Nacional de Justiça; 9.2.11. Procuradoria-Geral da República; e 9.2.12. Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 9.3. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar na ata desta sessão comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas no item 9.1 e autorizar o arquivamento dos autos.